Tribunal: STF
Processo: RE 105354
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-13
Data de publicação: 1987-10-13

Ementa:
LEGITIMIDADE 'AD CAUSAM'. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO. ART. 267, VI, DO CPC.
JÁ DECIDIU O PLENÁRIO DO S.T.F., NOS ERE N. 79.752 QUE O ACÓRDÃO
QUE SE LIMITA AO EXAME DA 'LEGITIMATIO AD CAUSAM' NÃO E DECISÃO
DE MÉRITO, AINDA QUE PARA DECIDIR SOBRE ESSA CONDIÇÃO DA AÇÃO TENHA
DE LEVAR EM CONTA A RELAÇÃO JURÍDICA OBJETO DA LIDE.